Tribunal: TJDFT
Processo: 0007021-60.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONHECIMENTO AMPLO. ENTENDIMENTO SUMULADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CRÍTICA VAZIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA PENA-BASE.
1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Somente fica configurada a ofensa ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu.
3. Se o conselho de sentença, com suporte em elementos probatórios angariados no decorrer da instrução criminal, acolhe a versão apresentada pelo Ministério Público, tem-se que o veredicto não fora proferido em manifesta dissonância com o contexto fático-probatório delineado nos autos.
4. O fato de a vítima ser adolescente transborda a censurabilidade ínsita ao crime de homicídio e, em consequência, revela aptidão para justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o, parte final, do Código Penal (precedentes STJ).
5. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o montante de acréscimo necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
6. Recursos conhecidos. Apelação ministerial provida e recurso da defesa parcialmente provido.